Tribunal: STF
Processo: HC 192608
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Burton Garcia de Lima, em favor de Odevanir Pereira da Silva Junior, contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do HC 616.239/PR.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de ODEVANIR PEREIRA DA SILVA JUNIOR - preso cautelarmente no dia 25/9/2020 pela suposta prática do crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico - contra decisão do Relator da ação originária no Tribunal do Justiça do Estado do Paraná - HC n. 0057403-08.2020.8.16.0000. 
    Em suas razões, a defesa alega, em síntese, ausência de fundamentação para a decretação da prisão do paciente, apontando violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal e ao disposto no art. 315 do CPP, bem ainda cerceamento de defesa, pois não conhece a forma como a prisão foi decretada. 
    No mais, alega que não estão presentes os requisitos legais que autorizam a prisão preventiva, asseverando que a medida foi decretada sem apontar fundamentação válida, sem apoio nas hipóteses previstas no art. 312 do CPP, e que seria possível, no caso, a aplicação de outras mais brandas. 
    Ante o exposto, pede, liminarmente no mérito, a concessão da liberdade provisória mediante a aplicação das cautelares previstas no art. 319 do CPP, tudo com superação do enunciado 691 da Súmula do STF”. (eDOC 10)
    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente.
    Nesta Corte, a defesa reitera os pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 
    O presente caso não tem qualquer relação com a súmula 691, porquanto o Relator, no STJ, não proferiu decisão de indeferimento de liminar, mas de não conhecimento do habeas corpus, da qual caberia agravo regimental.
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que é o caso dos autos.
    Observe-se o teor do ato impugnado:
    “No caso, verifica-se que o decisum apresenta fundamentação suficiente e idônea a afastar a alegação, neste momento, de manifesta ilegalidade que justificasse a superação do enunciado sumular, notadamente se considerado o que foi enfatizado pelo Desembargador Relator, o qual, ao indeferir a liminar, aduziu o seguinte (e-SJT fls. 41/42): 
    2. No caso em tela, consta no Boletim de Ocorrência que: “Chegou ao conhecimento deste cope que indivíduos utilizando o veículo Fiat Siena, de cor branca, placas BBK7472 voltaria do estado de São Paulo trazendo entorpecentes. Com base nessa informação, equipes desta unidade policial deslocaram para a rodovia BR 116 para interceptar o referido veículo. Informamos que por volta das 09:00hr o veículo Siena foi abordado, no seu interior estavam as pessoas de Odevanir Pereira da Silva Junior, motorista, e Thiago Luciano Paredes Alves, passageiro. No porta malas do referido carro, haviam 10 (dez) caixas fechadas, com 30 unidades em cada caixa, totalizando 300 unidades de 50ml cada, do medicamento Cetamin, de uso veterinário. Relatamos que este medicamento é insumo para a produção da droga conhecida como #special key#, que é comercializada em forma de pó. Informamos ainda que no forro do teto do fiat siena, foi encontrado um invólucro contendo 10 (dez) comprimidos de substância análoga a ecstasy e na coluna do lado do passageiro foi encontrado um invólucro com a substância #special key# pronta para uso. Relatamos ainda que Thiago Luciano informou a equipe que em sua residência, em Curitiba, teria mais substâncias entorpecentes. Informamos que no interior da casa de Thiago Luciano foram encontrados 6 (seis) frascos de lança perfume, 4(quatro) invólucros, estilo zip lock, de #special key#, 1 (um) balança de precisão e 60 (sessenta) frascos de 10ml cada do medicamento Dopalen, um caderno e anotações referentes às vendas da referida droga. Informamos que o medicamento Dopalen é de uso veterinário e também é utilizando como insumo para a produção da droga #special key#. Diante dos fatos, foi dadA voz de prisão a Thiago e
    Odevanir, informado seus direitos constitucionais, feito o uso de algemas para a segurança das equipes policiais e conduzidos ao COPE para os devidos procedimentos legais”. Odevanir Pereira da Silva Junior foi conduzido ao Centro de Operações Policiais Especiais – COPE, onde foi lavrado, em 24/9/2020, o auto de prisão em flagrante (mov. 1.1). 
    Remetidos os autos ao Juízo da Vara Criminal de Campina Grande do Sul, a prisão em flagrante foi homologada, ante a inexistência de vícios formais ou materiais no auto de prisão em flagrante (mov. 16.1) 
    O mandado de prisão preventiva do paciente foi expedido às 19h20min do dia 25/9/2020 (mov.33.1). 
    Embora não caiba, neste momento do processo, análise aprofundada das circunstâncias do caso concreto, é possível verificar, em cognição sumária, que as circunstâncias do caso concreto admitem a decretação da prisão preventiva, com base no art. 312 do Código de Processo Penal: Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 
    No caso em tela, foi preso em flagrante delito transportando em Odevanir Pereira da Silva Junior seu veículo quantidade considerável de entorpecentes. 
    Em sua residência, foram encontrados outros elementos que indicam que o paciente manipulava as drogas encontradas e potencialmente as distribuía. 
    Assim, entende-se pela necessidade de manutenção da prisão preventiva, como forma de garantir a ordem pública, sendo certo que eventual existência de condições pessoais favoráveis são, no caso em apreço, insuficientes para ensejar a liberdade do paciente Como visto, ao que parece, a prisão preventiva foi mantida pelo Relator, em caráter liminar, em razão da periculosidade do paciente, evidenciada pelas circunstâncias concretas colhidas do flagrante, notadamente pela apreensão de expressivas quantidades de medicamentos para insumo na preparação de drogas, material ilícito (ecstasy e lança perfume), balança de precisão, caderno de anotações referente à venda das drogas. Ainda, observa-se que a defesa deixou de instruir corretamente o writ, pois não juntou cópia da decisão que decretou a prisão preventiva, apenas a homologação e o parecer do Ministério Público pela conversão em preventiva”. (eDOC 10)
    Observe-se o seguinte trecho do decreto prisional:
    Certas a materialidade e a autoria, as circunstâncias dos autos revelam a imprescindibilidade da manutenção de sua prisão em garantia da ordem pública considerando a expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas, além de outros petrechos comumente utilizados para o tráfico, bem como de matéria prima utilizada para a fabricação de droga com alto poder viciante, sendo inequívoco que os acusados já vem cometendo o crime há tempo razoável conforme consta do caderno e folha de anotações que denotam a venda a vários usuários, sendo temerária a concessão de liberdade provisória em face da reiteração criminosa e da possibilidade de, em liberdade, voltarem a praticar crimes, notadamente porque nenhum deles exerce ocupação lícita, sendo possível reconhecer que fazem do tráfico seu meio de vida. (eDOC 3)
    Segundo o Juízo de primeiro grau, o paciente “já vem cometendo o crime há tempo razoável conforme consta do caderno e folha de anotações que denotam a venda a vários usuários.”
    Não é o que se vê dos autos.
    A certidão de anotações criminais juntada aos autos, expedida pelo Poder Judiciário, revela um único registro, que é exatamente aquele relacionado ao presente caso. Não há nenhum outro. (eDOC 4, p. 87-92)
    O histórico de prontuário, expedido pela Polícia Civil, revela, de igual modo, o mesmo registro acima apontado. (eDOC 4, p. 96)
    Aliás, o parecer do Ministério Público que atua no primeiro grau vai ao encontro das certidões lavradas, por meio das quais se comprova que o paciente não ostenta nenhum registro criminal anterior:
    Também, comprovado o perigo gerado pelo estado de liberdade dos imputados, porque, a despeito de não ostentarem maus antecedentes criminais no Estado do Paraná, conforme se verifica pelas certidões obtidas pelo sistema oráculo, e anexadas aos movs. 23.1 e 24.1, eles foram presos, em flagrante, após denúncia anônima recebida pelo COPE, em situação indicativa de tráfico ilícito de drogas, diante da grande quantidade substâncias entorpecentes encontradas na posse deles; bem como, na residência comum (fato confirmado pelo autuado Odevanir Pereira da Silva Junior no interrogatório – mov. 1.23). (eDOC 4, p. 129)
    Afastado o falso fundamento consubstanciado na reiteração delitiva, resta aquele pautado na mera traficância, consequência afeta à execução da pena. Nesse sentido:
    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Recurso da PGR. 3. Prisão preventiva decretada única e exclusivamente com base na quantidade da droga. Agravado primário. Ausente indício de pertencimento à organização criminosa. Impossibilidade. 4. Agravo improvido. (AgR no HC 183.320, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.6.2020)
    Em face do decidido pela Segunda Turma, em 10.10.2017 e 18.12.2017, ao apreciar os HCs 143.247/RJ, 146.666/RJ e 147.192/RJ e 156.730/DJ (DJe 7.2.2018, 10.4.2018, 23.2.2018 e 29.6.2018, respectivamente), em que se entendeu pela concessão da ordem para substituir as prisões preventivas por medidas cautelares diversas da prisão, também verifico, no caso, a ocorrência de constrangimento ilegal suficiente para conceder o presente writ, na forma do artigo 319 do CPP.
    Ante o exposto, concedo a ordem a fim de revogar a prisão decretada em desfavor do paciente, se por outro motivo não estiver preso. Em substituição, determino a imposição das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPP:
    a) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz de origem, para informar e justificar atividades (inciso I); 
    b) recolhimento domiciliar noturno, das 20h às 6h, com proibição de contato com o outro corréu; e
    c) proibição de se ausentar da comarca sem autorização do Juízo de primeiro grau.
    Estendo os efeitos desta decisão a Thiago Luciano Paredes Alves.
    Publique-se. Comunique-se.
    Brasília, 13 de outubro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente